Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737863-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES EMBARGADO: LUMINE EDITORA LTDA - EPP, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator